Tribunal: TJMT
Processo: 0028636-11.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0028636-11.2016.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CUIABÁ
Apelante(s) : JOSÉ PINHEIRO COELHO FILHO
Apelante(s) : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Apelante(s) : JOSE PEDRO DE OLIVEIRA CARDOSO, representado por sua genitora e curadora legal NUBIA PIRES DE OLIVEIRA, THIAGO DE OLIVEIRA CARDOSO e ENEAS CARDOSO JUNIOR
Apelada(s) : Os mesmos
Número do Protocolo : 0028636-11.2016.8.11.0041
Ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, 09 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator